Tribunal: CARF
Processo: 16643.000067/2010-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON ANTONIO DE SOUZA CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16643.000067/2010-07
ACÓRDÃO
3001-003.486 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ADINA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FECHOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 19/07/2005 a 26/06/2009
PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO OBJURGADA. INEXISTÊNCIA DE
PREVISÃO
LEGAL
DE
NULIDADE
POR
AUSÊNCIA
DE
QUESITOS
INFRENTADOS E INOCORRÊNCIA FÁTICA.
Falta previsão legal para nulidade de decisão que, segundo recorrente, não
analisa toda matéria.
Questão fática, observância de enfrentamento do necessário para deslinde
da causa.
AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA. PROCESSO MADURO. PROVAS APRESENTADAS
PELA RECORRENTE INSUFICIENTE.
Sendo oportunizado ao contribuinte apresentação de provas para valer seu
direito, onde elas não sendo suficientes para convencer os julgadores, não
há de se falar de necessidade de diligência, mormente se houve ao
contribuinte oportunidade de se produzir suas provas.
VALORAÇÃO ADUANEIRA. INTEGRAÇÃO DO PRÊMIO DE SEGURO AO VALOR
ADUANEIRO.
Apenas a parte do custo do seguro relativa ao transporte, à carga, à
descarga e ao manuseio da mesma até a chegada ao porto alfandegado de
descarga devem integrar o Valor Aduaneiro das respectivas mercadorias.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário, para, no mérito, rejeitar a preliminar suscitada e negar-lhe provimento.
Fl. 722
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.486 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16643.000067/2010-07
2

Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Daniel Moreno Castillo,
Larissa Cassia Favaro Boldrin, Marco Unaian Neves de Miranda, Rosaldo Trevisan (substituto[a]
integral), Wilson Antonio de Souza Correa, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem relatado, adoto o Relatório da DRJ, que nos informa:
Relatório
A empresa Adina Indústria e Comércio de Fechos Ltda, CNPJ no 33.764.598/0005-
78, ora Impugnante, já devidamente qualificada nos autos deste Processo, será,
no âmbito deste Voto, referida simplesmente como “Adina”.
Resumidamente, segundo a Fiscalização Aduaneira, a empresa Adina não incluiu
parcelas referente a seguros no valor aduaneiro das operações de importação de
interesse deste Processo.
Em decorrência do fato narrado no parágrafo imediatamente anterior, foi lavrado
o Auto de Infração (AI) no 0817100/00235/09, objetivando lançar (i) diferenças de
Imposto de Importação (II), com respectivos juros e multa de mora; (ii) diferenças
de Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) vinculado à importação, com
respectivos juros e multa de mora; (iii) diferenças de contribuição para o
Programa de Integração Social (PIS) Importação, com respectivos juros e multa de
mora; e (iv) diferenças de Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
(Cofins) Importação, com respectivos juros e multa de mora. O valor lançado foi,
em valor original, R$ 93.917,47 (noventa e três mil, novecentos e dezessete reais
e quarenta e sete centavos).
As Declarações de Importação (DI) de interesse são: 05/0756760-3, 05/0817587-
3, 05/0817588-1, 05/0852175-5, 05/0855112-3, 05/0855115-8, 05/0860822-2,
05/0860823-0, 05/0860824-9, 05/1156304-8, 05/1156658-6, 05/1156686-1,
05/1156938-0, 05/1159233-1, 05/1233426-3, 05/1234768-3, 05/1260097-4,
05/1260231-4, 05/1272191-7, 05/1272192-5, 05/1277729-7, 05/1277730-0,
05/1277731-9, 05/1312536-6, 05/1339904-0, 05/1344639-1, 05/1400846-0,
Fl. 723
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.486 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16643.000067/2010-07
3
05/1403112-8, 05/1404616-8, 05/1404617-6, 05/1420438-3, 06/0014942-5,
06/0014943-3, 06/0014944-1, 06/0020002-1, 06/0036524-1, 06/0036525-0,
06/0065118-0, 06/0065127-9, 06/0071337-1, 06/0071338-0, 06/0079486-0,
06/0079507-6, 06/0106497-0, 06/0125765-5, 06/0154168-0, 06/0154169-8,
06/0181517-8, 06/0187825-0, 06/0187826-9, 06/0190334-4, 06/0234084-0,
06/0234085-8, 06/0234086-6, 06/0251194-6, 06/0251195-4, 06/0277918-3,
06/0277919-1, 06/0290413-1, 06/0304968-5, 06/0350247-9, 06/0371012-8,
06/0377187-9, 06/0382187-6, 06/0382188-4, 06/0400061-2, 06/0426448-2,
06/0434913-5, 06/0434915-1, 06/0504554-7, 06/0505487-2, 06/0505607-7,
06/0515054-5, 06/0515055-3, 06/0523222-3, 06/0524409-4, 06/0537281-5,
06/0539045-7, 06/0539255-7, 06/0539402-9, 06/0547282-8, 06/0547290-9,
06/0562060-6, 06/0578102-2, 06/0578106-5, 06/0600655-3, 06/0600656-1,
06/0600657-0, 06/0606470-7, 06/0606633-5, 06/0606634-3, 06/0630351-5,
06/0635812-3, 06/0675106-2, 06/0675107-0, 06/0739560-0, 06/0739561-8,
06/0763899-5, 06/0773040-9, 06/0773122-7, 06/0780545-0, 06/0792485-8,
06/0797109-0, 06/0809148-5, 06/0809149-3, 06/0809150-7, 06/0818186-7,
06/0861859-9, 06/0861984-6, 06/0862040-2, 06/0873896-9, 06/0876916-3,
06/0894951-0, 06/0912984-2, 06/0912985-0, 06/0950054-0, 06/0950064-8,
06/1110347-2, 06/1115732-7, 06/1130318-8, 06/1156537-9, 06/1157742-3,
06/1173615-7, 06/1183931-2, 06/1215303-1, 06/1230526-5, 06/1248377-5,
06/1263428-5, 06/1284328-3, 06/1284329-1, 06/1291751-1, 06/1294235-4,
06/1304270-5, 06/1318722-3, 06/1322903-1, 06/1325084-7, 06/1345247-4,
06/1429043-5, 06/1448812-0, 06/1523040-1, 06/1523138-6, 06/1523179-3,
06/1528193-6, 06/1529928-2, 06/1529929-0, 06/1530109-0, 06/1533767-2,
06/1533768-0, 06/1547050-0, 06/1549128-0, 06/1556082-7, 06/1556083-5,
06/1556616-7, 06/1579796-7, 07/0024363-6, 07/0032622-1, 07/0032623-0,
07/0032738-4, 07/0038402-7, 07/0039537-1, 07/0039538-0, 07/0053222-0,
07/0060100-1, 07/0083698-0, 07/0108885-5, 07/0166423-6, 07/0167352-9,
07/0167354-5, 07/0168567-5, 07/0181741-5, 07/0181745-8, 07/0192844-6,
07/0192845-4, 07/0228641-3, 07/0228645-6, 07/0228648-0, 07/0266651-8,
07/0270167-4, 07/0273735-0, 07/0285410-1, 07/0355759-3, 07/0382540-7,
07/0521857-5, 07/0550878-6, 07/0614973-9, 07/0965464-7, 07/0978339-0,
07/0992800-3, 07/1178920-1, 07/1216278-4 e 09/0810771-9, registradas em,
19/07/2005, 02/08/2005, 02/08/2005, 10/08/2005, 11/08/2005, 11/08/2005,
12/08/2005, 12/08/2005, 12/08/2005, 25/10/2005, 25/10/2005, 25/10/2005,
25/10/2005, 26/10/2005, 14/11/2005, 16/11/2005, 21/11/2005, 21/11/2005,
23/11/2005, 23/11/2005, 24/11/2005, 24/11/2005, 24/11/2005, 02/12/2005,
08/12/2005, 09/12/2005, 22/12/2005, 23/12/2005, 23/12/2005, 23/12/2005,
28/12/2005, 04/01/2006, 04/01/2006, 04/01/2006, 05/01/2006, 10/01/2006,
10/01/2006, 17/01/2006, 17/01/2006, 18/01/2006, 18/01/2006, 20/01/2006,
20/01/2006, 27/01/2006, 01/02/2006, 08/02/2006, 08/02/2006, 14/02/2006,
15/02/2006, 15/02/2006, 16/02/2006, 01/03/2006, 01/03/2006, 01/03/2006,
06/03/2006, 06/03/2006, 10/03/2006, 10/03/2006, 14/03/2006, 16/03/2006,
27/03/2006, 31/03/2006, 03/04/2006, 04/04/2006, 04/04/2006, 07/04/2006,
Fl. 724
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.486 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16643.000067/2010-07
4
13/04/2006, 17/04/2006, 17/04/2006, 03/05/2006, 03/05/2006, 03/05/2006,
05/05/2006, 05/05/2006, 08/05/2006, 08/05/2006, 11/05/2006, 11/05/2006,
11/05/2006, 11/05/2006, 12/05/2006, 12/05/2006, 16/05/2006, 19/05/2006,
19/05/2006, 24/05/2006, 24/05/2006, 24/05/2006, 25/05/2006, 25/05/2006,
25/05/2006, 31/05/2006, 01/06/2006, 09/06/2006, 09/06/2006, 26/06/2006,
26/06/2006, 03/07/2006, 04/07/2006, 04/07/2006, 05/07/2006, 07/07/2006,
10/07/2006, 12/07/2006, 12/07/2006, 12/07/2006, 13/07/2006, 24/07/2006,
24/07/2006, 24/07/2006, 26/07/2006, 26/07/2006, 31/07/2006, 03/08/2006,
03/08/2006, 11/08/2006, 11/08/2006, 15/09/2006, 18/09/2006, 20/09/2006,
26/09/2006, 26/09/2006, 29/09/2006, 02/10/2006, 09/10/2006, 11/10/2006,
17/10/2006, 19/10/2006, 24/10/2006, 24/10/2006, 25/10/2006, 26/10/2006,
27/10/2006, 31/10/2006, 01/11/2006, 01/11/2006, 07/11/2006, 24/11/2006,
29/11/2006, 14/12/2006, 14/12/2006, 14/12/2006, 15/12/2006, 15/12/2006,
15/12/2006, 15/12/2006, 18/12/2006, 18/12/2006, 20/12/2006, 20/12/2006,
21/12/2006, 21/12/2006, 21/12/2006, 28/12/2006, 08/01/2007, 09/01/2007,
09/01/2007, 09/01/2007, 10/01/2007, 10/01/2007, 10/01/2007, 12/01/2007,
15/01/2007, 19/01/2007, 25/01/2007, 07/02/2007, 07/02/2007, 07/02/2007,
07/02/2007, 09/02/2007, 09/02/2007, 13/02/2007, 13/02/2007, 22/02/2007,
22/02/2007, 22/02/2007, 01/03/2007, 02/03/2007, 02/03/2007, 06/03/2007,
20/03/2007, 26/03/2007, 24/04/2007, 30/04/2007, 14/05/2007, 23/07/2007,
25/07/2007,
27/07/2007,
31/08/2007,
10/09/2007
e
26/06/2009,
respectivamente.
A seguir, transcrevo, de forma sucinta, os principais fatos e fundamentos jurídicos
apresentados pela Fiscalização Aduaneira como justificativa para o lançamento,
na forma constante do AI de interesse e seus suplementos:
1. Informa-se (i) que, segundo informações constantes do Sistema Integrado de
Comércio Exterior (Siscomex) Importação, a empresa Adina não incluiu o valor
referente ao seguro pago no cômputo do valor aduaneiro; (ii) que, referente ao
período de julho/2005 a junho/2009, foi solicitado que empresa Adina
apresentasse contratos e apólices de seguro sobre transporte internacional de
mercadorias e suas respectivas alterações; (ii) que, também referente ao período
de julho/2005 a junho/2009, foi demandado que fossem apresentadas cópias das
averbações mensais dos seguros de sobre transporte internacional de
mercadorias com indicação do número da DI, valor segurado, valor total do
seguro e número do endosso; (iii) que foram apresentadas as Apólices de Seguro
no 1010011870, no 1010011265, no 1010010253 e no 1010005655; (iv) que, para a
maioria das contas mensais, foram apresentados apenas resumos de prêmios de
seguros pagos, sem detalhamento dos valores atribuídos a cada DI; e (v) que, nas
folhas 86 a 88, a empresa Adina apresentou um detalhamento dos valores do
seguro pago por DI sem, contudo, esclarecer a origem dos citados valores;
2. É explicado (i) que, nas folhas 136 a 139, a Fiscalização Aduaneira apresentou
demonstrativo com os números das DI e os respectivos números de endossos,
comprovados pelas averbações ou não; e (ii) que, no caso das operações de
Fl. 725
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.486 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16643.000067/2010-07
5
importação que não tiveram o valor do seguro comprovado pelo respectivo
endosso, houve a apuração do mesmo pela aplicação das cláusulas contratuais de
cada seguro, nas folhas 140 a 153;
3. Delineia-se (i) que o item 2.c do artigo 8 do Acordo sobre a Implementação do
Artigo VII do Acordo Geral Sobre Tarifas e Comércio (GATT) 1994, Acordo de
Valoração Aduaneira (AVA), permite que o seguro seja incluído como parte do
valor aduaneiro; e (ii) que o inciso III do art. 17 do Decreto no 2.498/98 e o inciso
III do art. 2o da Instrução Normativa (IN) SRF no 16/98 regulamentaram o AVA-
GATT e determinaram que o custo do seguro, até o porto ou aeroporto
alfandegado de descarga, seja integrado às bases de cálculo do II e do IPI
Vinculado;
4. São apresentadas, também, (i) os cálculos de apropriação do valor do seguro
por Adição de DI, (ii) os cálculos das diferenças de seguro a tributar e (iii) os
cálculos das diferenças de contribuição para o PIS-Importação e da Cofins-
Importação; e
5. Complementa-se a base legal do AI com o inciso I do art. 44 e o § 3o do art. 61
da Lei no 9.430/1996; arts. 2o e 69, caput do art. 72, inciso I do art. 73, inciso I do
art. 75, arts. 77, 78, 90, 94 e 97, inciso I do art. 103, arts. 106, 107, 482, 483, 485,
489, 491, 504 e 602, inciso I e IV do art. 603, inciso IV do art. 604 e art. 684 do
Decreto no 4.543/2002, então Regulamento Aduaneiro (RA); art. 17 do Decreto no
2.498/1998; art. 2o da IN SRF no 16/98; item 2.c do artigo 8 do AVA-GATT,
promulgado pelo Decreto no 1.355/1994; arts. 2o, 69 e 70, caput do art. 72, arts.
73, 75 e 77, inciso II do art. 78, arts. 79, 80, 85, 90, 94, 97, 104, 107, 108, 542. 543,
545, 546, 549, 551, 564, 569, 570, 638 e 673, incisos I e IV a VI e parágrafo único
do art. 674, inciso IV do art. 675, inciso III do art. 711 e arts. 784 e 813 do Decreto
no 6.759/2009, RA; inciso I do art. 80 da Lei no 4.502/1964, com alterações da Lei
no 9.430/1996; arts. 2o e 15 a 17, inciso I do art. 21, inciso I do art. 24, art. 30,
inciso I do art. 34, art. 122, alínea “a” do inciso I e alínea “a” do inciso II do art.
123, inciso II do parágrafo único do art. 124, inciso III do art. 125, arts. 127 e 130,
alínea “a” do inciso I do art. 131, inciso I do art. 200, inciso I do art. 202 e arts. 465
e 466 do Decreto no 4.544/2002 art. 2o do Decreto no 92.930/1986 combinado
com o item 2.c do artigo 8 do AVA-GATT; e art. 1o, inciso I do art. 3o, inciso I do
art. 4o, inciso I do art. 5o, inciso I do art. 7o, incisos I e II do art. 8o, inciso I do art.
13 e arts. 19 e 20 da Lei no 10.865/2004.
Contrapondo-se ao relatado e alegado no procedimento fiscal em tela, as
contrarrazões manifestadas pela Impugnante podem ser concentradas da
seguinte forma:
1. Defende-se que a impugnação seria tempestiva;
2. É afirmado que os contratos de seguro objetivariam diversos tipos de
coberturas: (i) ocorrências no curso do transporte internacional, (ii) ocorrências
no manuseio relativo ao desembarque, (iii) ocorrências no transporte interno
Fl. 726
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.486 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16643.000067/2010-07
6
destinado aos galpões da empresa e (iv) ocorrências no transporte interno
relativo à entrega aos clientes;
3. Apontam-se os dispositivos legais que contemplariam as bases de cálculo do II,
do IPI Vinculado, da contribuição para o PIS-Importação e da CofinsImportação;
4. São apresentadas as parcelas que, supostamente, integrariam o valor
aduaneiro das mercadorias e citam-se o inciso III do art. 77 do RA e decisão
administrativa;
5. Assevera-se que a parcela do prêmio calculada (i) sobre lucros esperados, (ii)
sobre impostos, e (iii) sobre despesas não relacionadas ao transporte
internacional ou ao manuseio das mercadorias para carga e descarga, até o porto
onde iniciado o despacho de importação, não deveriam ser incluídos no valor
aduaneiro;
6. É esclarecido (i) que a parcela do seguro “sobre lucros esperados” destinar-se-ia
a compensar a empresa Adina pelo não-recebimento de recursos a partir da
comercialização das mercadorias; e (ii) que um dos fatores ensejadores deste não-
recebimento de recursos seria a existência de vícios ocultos anteriores ao início
do transporte internacional das mercadorias;
7. (i) Queixa-se, a Impugnante, também, da estimativa de despesas aduaneiras
não-incluídas no valor aduaneiro em 10% do preço CIF (Cost, Insurance and
Freight) das mercadorias; (ii) sustenta-se que o valor médio das despesas
aduaneiras deveria ser de 3% do preço CIF das mercadorias; e (iii) explica-se que
no cálculo do item 7.ii já estariam inclusos o Adicional de Frete para Renovação da
Marinha Mercante, a Taxa de Liberação e desconsolidação do conhecimento
marítimo e a taxa de manutenção do terminal;
8. É denunciado que os valores dos prêmios de seguros utilizados no cômputo dos
valores aduaneiros estariam incorretos;
9. Reclama-se (i) que a parcela do seguro relativa à “cobertura dos tributos
incidentes sobre a importação” não deveria ter sido incluída no cálculo do valor
aduaneiro; e (ii) que apenas a contribuição para o PIS-Importação e a Cofins-
Importação seriam calculados “por dentro”;
10. É alegado que a empresa teria apresentado documentação capaz de
comprovar (i) as parcelas do seguro relativas a cada tipo de cobertura; (ii) o
percentual das despesas aduaneiras relativas ao preço CIF das mercadorias; e (iii)
o correto valor dos prêmios de seguro; e
11. Argui-se que a Seguradora, entre 2005 e 2006, não exigiria averbação para
“efetivação do seguro”.
É o que basta relatar.
Fl. 727
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.486 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16643.000067/2010-07
7
Em sessão realizada no dia 15 de maio de 2019 a 8a Turma da DRJ / REC exarou o
Acórdão sob no 11-62.879, em que, por unanimidade de votos julgou improcedente a
Impugnação, mantendo o crédito tributário.
Em 03/06/2019, por meio de Aviso de Recebimento (e-fl. 657) tomou ciência do
Acórdão supramencionado, sendo que no dia 02/07/2019 (e-fl. 658) aviou o presente remédio
recursivo.
Eis, em apertada síntese o relato dos fatos.
Passo ao voto.

VOTO
Conselheiro Wilson Antonio de Souza Correa, Relator.
1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de 21
de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.
2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos formais de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
3. Preliminares
3.1. Nulidade do Acórdão
Segundo a Recorrente, embora tenha reconhecido a argumentação na impugnação
de que os valores referentea à parcla do seguro que não compreendesse custos relativos ao
transporte e manuseio da carga até a chegada no porto não deveria compor o valor aduaneiro
para fins de II,, IPI, PIS e COFINS Importação, julgou improcedente a Impugnação da Recorrente,
reconhecendo tão somente a necessidade de exclusão do ICMS, PIS e COFINS da base de cálculo
do PIS e COFINS Importação.
Diz que isso ocorreu porque o fundamento legal da decisão anatematizada é o fato
de a Recorrente não ter demonstrado os valores referentes a cada uma das parcelas integrantes
do seguro contratado, mas que não é real, já que a informação por ela fornecida (fl.s 86 a 91) não
foram analisadas, o que configura cerceamento de defesa.
Alega que nos AI possui informações, anexo iii, dispondo dos valores referentes aos
lucros esperados., tributos e despesas para exclusão do valor aduaneiro.
Que existem faturas apresentadas às fls 628 e seguintes, que sequer foram
mencionadas no acórdão.
Fl. 728
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.486 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16643.000067/2010-07
8
Assim, pelas razões expostas, segundo ela, caberia nulidade da decisão
anatematizada.
Entretanto, não é o caso de nulidade, ainda que se considerasse as alegações acima,
eis que carente legalidade.
O Decreto 70.235/72 que rege o processo adminsitrativo fiscal, especificamente na
Seção IX, no Capitulo III, trata das nuliddes no âmbito do processo administrativo fiscal, sem
pevisão em causas sucidades pela Recorrente. Confira:
Das Nulidades
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.
Art. 61. A nulidade será declarada pela autoridade competente para praticar o
ato ou julgar a sua legitimidade.
O fato de não ter mencionado os documentos acostados pela defesa, não implica
necessariamente em preterimento ao direito de defesa, o que se faz análise por mera
locupletação, considerando que isso não pela DRJ, como se poderá verificar adiante.
Rejeito tal preliminar.
3.2. Conversão em Diligência
Diz necessária a conversão em diligência eis que: i) o acórdão assevera que
faltariam elementos para o reconhecimento do direito da Recorrente; ii) já que a DRJ constatou
ausência de elementos, deveria ter determinado diligência para oportunizar a Recorrente de
apresentá-los; iii)
Fl. 729
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.486 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16643.000067/2010-07
9
Entretanto, a Recorrente foi intimada pela Fiscalização no transcorrer do MPF a
apresentar toda a documentação indispensável para sua defesa, antes do julgamento,
oportunidade que ela exerceu seu direito de defesa, inclusive com concessões de dilações de
prazo para juntar documentos.
Em uma de suas juntadas de documentos, onde expõe até os fatos (fls. 66 do vo. 1)
substanciados por legislação de regência, ou seja, nesse momento poder-se-ia até entender que a
causa já estava madura para julgamento.
Não se pode olvidar que a diligência é importante procedimento no processo
administrativo fiscal, onde permite a autoridade fiscal tomar decisões dentro da verdade dos
fatos. E, isso a lei de regência (Dec. 70.235/72) não se esqueceu, mas deixou ao livre
convencimento do colegiado em determiná-la, se necessário. Confira:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
Ora, se não o fez é porque os documentos dos autos estavam satisfatórios para livre
convencimento, não configurando nenhum vício que afrontasse qualquer princípio constitucional
ou dispositivo de lei.
Por fim, não se vê na impugnação o pedido de diligência, mas mesmo que tenha
não implica a necessidade de acolhimento.
Rejeito essa preliminar.
4. Mérito
4.1. Limites da base de cálculo dos tributos incidentes sobre a importação de
mercadorias
Alega:
1) Segundo art. 2o, do Decreto-Lei no 37/66 e o art. 75, I, do Decreto 6.759/09
(Regulamento Aduaneiro), a base de cálculo do Imposto de Importação é o
valor aduaneiro da mercadoria, apurado segundo as normas do Artigo VII do
Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio – GATT 1994;
2) Quanto ao IPI, dispõe o art. 239, caput, também do Regulamento Aduaneiro,
que a base de cálculo será a mesma do Imposto de Importação, acrescida do
próprio Imposto de Importação dos encargos cambiais;
3) quanto ao PIS-Importação e à COFINS-Importação, previam os arts. 7o, I, da
Lei no 10.865/04 e 253, do Regulamento Aduaneiro, que a base de cálculo
será a mesma do Imposto de Importação, acrescida do ICMS e do valor
dessas próprias contribuições (essas parcelas já excluídas da autuação, por
serem inconstitucionais, conforme reconhecido no acórdão).
Fl. 730
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.486 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16643.000067/2010-07
10
4) Que, em razão do exposto, a delimitação do valor do seguro repercutirá
sobre a base de cálculo de todos os tributos em tela;
5) Que o conceito de valor aduaneiro apenas a parcela do seguro, destinada à
cobertura do transporte internacional e do manuseio da carga até o porto a
compõe;
6) portanto, havendo previsão contratual de cobertura a eventos (i)
posteriores ao início do despacho de importação ou, (ii) ainda que
anteriores ao início do despacho de importação, distintos do transporte e do
manuseio das mercadorias, não pode ser o valor global do seguro incluído
na base de cálculo do Imposto de Importação.
7) que nem mesmo o seguro relativo ao transporte e manuseio ocorridos no
local alfandegado, durante o procedimento de despacho aduaneiro deve ser
incluído na base de cálculo dos tributos, conforme explicita com clareza o
art. 79, II, do Regulamento Aduaneiro
8) .....
Enfim, realiza toda uma conjunção legal para requer a reforma da decisão sob a
alegação “que parcelas do prêmio calculadas sobre lucros esperados, impostos, e despesas não
relacionadas ao transporte internacional e ao manuseio das mercadorias para carga e descarga,
até o porto onde iniciado o despacho de importação, não devem ser incluídos no valor aduaneiro.”
Não há razão para Recorrente nesse quesito, eis que a Fiscalização utilizou os
dados, para determinar os valores dos prêmios que não foram comprovados pela empresa Adina,
“Anexo I – Demonstrativo do % do Prêmio de Seguro”, na folha 140, as próprias cláusulas
contratuais das Apólices de Seguro.
Corroboram com os valores cobrados as averbações mensais dos seguros acostados
nos autos - as folhas 485, 487, 489, 491, 493, 495, 497, 499, 501, 503, 505, 507, 509, 511, 513,
515, 518, 520, 522, 523, 531, 537, 546, 553, 564 e 571.
Por ser bem especifico o comportamento, bem analisado na decisão objurgada,
mister transcrever sua conclusão, mormente o anexo III – Demonstrativo do Cálculo do Seguro,
nas folhas 147 a 153, contempla o valor do prêmio do seguro por DI e, quanto a maneira utilizada
na formação da apuração dos valores dos prêmios de seguro.
Como exemplo demonstrativo, cita a DRJ no anexo III, a Apólice de Seguros no
1010010253, nas folhas 107 a 113:
(i)
A referenciada Apólice cobriu a Recorrente para embarques realizados entre
01/11/2006 e 01/11/2007.
(ii)
Em sua Cláusula 8, a referenciada Apólice prevê a aplicação da taxa única de
0,20% sobre o valor da operação.
Fl. 731
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.486 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16643.000067/2010-07
11
(iii)
Um embarque realizado em 20/12/2006, por exemplo, foi amparado pela
referenciada Apólice e contemplava mercadorias que viriam a ser incluídas
no registro da DI no 07/0167354-5.
(iv)
O Endosso no 1018046688, na folha 522, vigorou entre 01/12/2006 e
31/12/2006 e abrangeu o embarque de 20/12/2006.
(v)
De acordo com a Cláusula 8 da referida Apólice, o valor a ser pago seria
0,20% sobre o valor da operação.
(vi)
Por fim, a Fiscalização Aduaneira, de posse de todos os dados acima, fez a
apuração do prêmio do seguro, na folha 152: calculou o valor segurado e
aplicou a taxa de 0,20% sobre este.
Desta forma, diferente do que alega a Recorrente, não há de se reformar a decisão
‘a quo’, já que parcelas do prêmio calculadas sobre lucros esperados, impostos, e despesas não
relacionadas ao transporte internacional e ao manuseio das mercadorias para carga e descarga,
até o porto onde iniciado o despacho de importação, devem ser incluídos no valor aduaneiro.
4.3. Seguro sobre lucros esperados não compõe o valor aduaneiro da mercadoria.
Com base na legislação do quesito anterior, alega que o seguro deve ser incluído no
valor aduaneiro apenas com relação sua parcela destinada a. cobertura do transporte
internacional da mercadoria e manuseio da carga até o porto onde iniciado o despacho de
importação.
Que não se encontra previsão legal para inclusão a lucros esperados no conceito de
valor aduaneiro da mercadoria coberta de seguro, razão pela improcedência do AI, já que errônea
a base de cálculo apurada para exigência dos tributos federais incidentes sobre importação de
mercadorias.
Entretanto, como bem lançado no Auto de Infração, valho-me da transcrição legal lá
realizada. Confira:
...
Conforme determina o art. 8 °, 2, "c", do Acordo sobre a implementação do art.
VII do, l Acordo Geral Sobre Tarifas e Comercio de 1994, promulgado pelo Decreto
n° 1.355/94 e os, artigos. 77, inciso III e 78, inciso II, do Regulamento Aduaneiro,
aprovado pelo Decreto I I no. 4.543, de 26/12/2002, cada Estado membro deverá
prever a inclusão ou exclusão, no valor aduaneiro, no todo ou em parte, do custo
do seguro.
Esta inclusão foi prevista em legislação nacional através do Decreto n° 2.498/98,
'art. 17, "c" e Instrução Normativa SRF 16/98, art. 2 ° , inciso II e atualmente está
contemplada nos artigos 77, inciso III e 78, inciso II, do Decreto n° 4.543, de
26/12/2002 e Decreto 6759/09 de 05/02/2009, que determina seja o custo do
seguro, até o porto ou aeroporto alfandegado de descarga no pais de importação,
Fl. 732
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.486 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16643.000067/2010-07
12
integrado & base de cálculo dos Impostos de Importação e Sobre Produtos
Industrializados.
Portanto, sem razão à Recorrente, também nesse quesito.
4.4. Incorreção da inclusão das despesas no valor aduaneiro / incorreção dos
valores dos prêmios
Que indevidamente foi arbitrado cerca de 10% do valor CIF das mercadorias para
apurar as despesas incluídas no valor aduaneiro, sendo que o correto seria 3% CIF das
mercadorias.
Prossegue, sob alegação de que o valor das despesas efetivamente realizadas por
ela e passíveis de inclusão no valor aduaneiro é bastante inferior ao apontado pela fiscalização e
consta na base de cálculo para o recolhimento do II, IPI, PIS e COFINS.
Alega que não há nos autos qualquer informação acerca do parâmetro empregado
pela fiscalização para o arbitramento das despesas em percentual tão elevado, razão para a
improcedência de tal exigência.
Requer, por essa razão, cancelamento do Auto de Infração.
Também não assisti razão a Recorrente, como já alegado, a Fiscalização utilizou os
dados, para determinar os valores dos prêmios que não foram comprovados pela empresa Adina,
“Anexo I – Demonstrativo do % do Prêmio de Seguro”, na folha 140, as próprias cláusulas
contratuais das Apólices de Seguro e, sobretudo, determinam os valores cobrados as averbações
mensais dos seguros acostados nos autos - as folhas 485, 487, 489, 491, 493, 495, 497, 499, 501,
503, 505, 507, 509, 511, 513, 515, 518, 520, 522, 523, 531, 537, 546, 553, 564 e 571.
4.5. Incorreção do prêmio sobre tributos e do cálculo pro dentro dos tributos
incidentes sobre a importação
Alega que a inclusão, no valor aduaneiro, da parcela dos prêmios do seguro
relativas à cobertura dos tributos incidentes sobre a importação não é correta, sob argumento já
esgrimido de que apenas a parcela do seguro destinada à cobertura do transporte internacional e
do manuseio das mercadorias para carga e descarga até o porto de entrada dessas no país deve
ser incluída no valor aduaneiro.
E, como já informado em quesito anterior apenas a parte odo custo do seguro
relativa a transporte, à carga e descarga, bem como o manuseio da mesma até a chegada ao porto
alfandegado de descarga devem integrar o Valor Aduaneiro das mercadorias. Mas, no caso em tela
a Recorrente não demonstrou que os prêmios dos seguros eram compostos de parcelas distintas
relativas a cada atividade de risco contratada. .
Enfim, não é questão legal que impulsionou o lançamento, nesse sentido, mas
questão probatória que caberia a ela demonstrar nas diversas oportunidades que teve no
transcorrer do MPF.
Fl. 733
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.486 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16643.000067/2010-07
13
4.6. Das provas e da desnecessidade de averbação
Diz que o lançamento e a decisão objurgada estão equivocados, pois todas as
provas juntadas por ela estão a seu favor, impedindo o lançamento, pois comprovaria seu direito.
Alega ainda a desnecessidade de averbação apresentada pela empresa.
Primeiro, quanto a averbação mister considerar que ela é a confirmação da saída da
mercadoria do país (artigo 593 do RA).
Para ser atendida necessário que a DU-E esteja desembaraçada e, caso tenha
ocorrido trânsito aduaneiro, ele tem de ser concluído e, por fim a inexistência de exigências fiscais
ativas.
Portanto, há de se considerar da necessidade da averbação.
E quanto as provas, diferente do que alega, elas não foram suficientes para
demonstrar seu direito.
No Auto de Infração temos a informação de que:
Ao declarar os valores aduaneiros das mercadorias submetidas a despacho de
importação no período 07/2005 a 06/2009, através das DI's abaixo enumeradas, o
importador deixou de incluiu na base de cálculo do valor aduaneiro a totalidade
das 'coberturas que compõem o valor do seguro sobre o transporte internacional
de mercadorias, efetivamente pagos as Seguradoras e compostos de: fob, frete,
despesas, lucros esperados e impostos, conforme consta das contas mensais e
respectivas ,averbações apresentadas pela empresa, anexas ao presente auto de
infração..
Também, quando no transcurso do MPF a Recorrente foi intimada a apresentar
todos os documentos de sua defesa, tendo, inclusive, sido beneficiada pela dilação de prazo,
conforme requerido para providenciar documentos satisfatórios à sua defesa.
Por fim, temos nos autos que:
....
1. Informa-se (i) que, segundo informações constantes do Sistema Integrado de
Comércio Exterior (Siscomex) Importação, a empresa Adina não incluiu o valor
referente ao seguro pago no cômputo do valor aduaneiro; (ii) que, referente ao
período de julho/2005 a junho/2009, foi solicitado que empresa Adina
apresentasse contratos e apólices de seguro sobre transporte internacional de
mercadorias e suas respectivas alterações; (ii) que, também referente ao período
de julho/2005 a junho/2009, foi demandado que fossem apresentadas cópias das
averbações mensais dos seguros de sobre transporte internacional de
mercadorias com indicação do número da DI, valor segurado, valor total do
seguro e número do endosso; (iii) que foram apresentadas as Apólices de Seguro
no 1010011870, no 1010011265, no 1010010253 e no 1010005655; (iv) que, para a
maioria das contas mensais, foram apresentados apenas resumos de prêmios de
Fl. 734
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.486 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16643.000067/2010-07
14
seguros pagos, sem detalhamento dos valores atribuídos a cada DI; e (v) que,
nas folhas 86 a 88, a empresa Adina apresentou um detalhamento dos valores
do seguro pago por DI sem, contudo, esclarecer a origem dos citados valores;
(DN)
Sem razão a Recorrente.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do remédio recursivo, rejeitando as preliminares e, no
mérito, nego-lhe provimento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa

Fl. 735
DF CARF MF
Original